Tribunal: TJMT
Processo: 0001637-19.2019.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001637-19.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JAKSON DE SOUSA MENDES - CPF: 989.890.903-00 (APELANTE), FABIANA MARTINS REZENDE PEREIRA - CPF: 966.389.666-34 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001637-19.2019.8.11.0040 – CLASSE 417 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE: - JAKSON DE SOUSA MENDES

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE DEMONSTRAM QUE A DROGA APREENDIDA, ASSIM COMO OS PETRECHOS ENCONTRADOS, ERAM UTILIZADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE EM PARTE – EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE E DAS CRICUNSTÂNCIAS DO CRIME – CULPABILIDADE MANTIDA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO – ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006 – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEVE SER AFASTADAS

– ARGUMENTO DE SOFISTICADA MANEIRA DE ATUAR E FORMAS DE
ACONDICIONAMENTO
CARACTERÍSTICOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE – VALORAÇÃO NEGATIVA INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL
–
3) REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
–MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PATAMAR ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENTENDIMENTO STJ –
4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA
– 5)
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)

Inviável o pleito de absolvição, já que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado, tendo em vista as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como ante a apreensão de aproximadamente 8.234,40 kg (oito mil duzentos e trinta e quatro gramas e quarenta decigramas) de substância entorpecente (pasta base de cocaína e maconha), além de duas balanças de precisão, tudo a evidenciar a mercancia da droga.

2)

Agiu com acerto o magistrado ao considerar a necessidade de maior reprovação da conduta em razão da quantidade e variedade de droga apreendida, demonstrando a culpabilidade do agente, de tal modo que deverá ser considerada em seu desfavor, conforme disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. No entanto, a sofisticada maneira de atuar, reconhecida para ressaltar as circunstâncias do crime, não extrapola o resultado típico pretendido pelo agente, razão pela qual também não pode ser considerada circunstância judicial desfavorável, sendo que
“a forma e metodologia de acondicionamento”,
a demonstrar
“o grau de profissionalismo do acusado”
são elementos ínsitos ao tipo penal pelo qual fora o apelante condenado
.

3)

A exasperação da reprimenda de 1/3 (um terço) não denota desproporcionalidade na segunda etapa do procedimento dosimétrico, conforme entendimento do STJ, que tem reconhecido a razoabilidade da fração de 1/3 (um terço) quando a multirreincidência específica está representada por duas condenações transitadas em julgado, como na hipótese (HC 413396 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.2.2018).

4)

Necessário o redimensionamento da pena fixada ante o afastamento da circunstância judicial das circunstâncias do crime.

5)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jakson de Sousa Mendes
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º

1637-19.2019.8.11.0040, Código: 207023, pelo MM. Juiz de Direito da Primeira

Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da denúncia, condenando-o à pena de
09 (nove) anos e (04) quatro meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
. (Id. 73093548 e 73093549).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 73093963 a 73093967), o apelante pleiteia
a)
a absolvição, sob a alegação de ausência de provas, em relação a prática do crime de tráfico de entorpecentes;
b)
a redução da pena-base;
c)
a redução do
quantum
do aumento de pena pela agravante de reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença guerreada. (Id. 73093968 a 73093970).

O
parecer,
da lavra o douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner,
é pelo desprovimento do recurso
defensivo. (Id. 82506984-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia (Id. 73046029 – p. 9/12), que no dia 09 de fevereiro de 2019, por volta das 20h00min, nas proximidades do Bairro Santa Maria, na cidade de Sorriso/MT, o apelante vendia, guardava e tinha em depósito, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de
11 (onze) tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 7.541,1 g
(sete mil quinhentos e quarenta e um gramas e dez centigramas),
02 (duas) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 429,60 g
(quatrocentos e vinte e nove gramas e sessenta centigramas),
01 (uma) porção de substância análoga à maconha, contendo três pedaços compactos de entorpecentes, pesando aproximadamente 63 g
(sessenta e três gramas),
01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 15,3 g
(quinze gramas e trinta centigramas),
01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 36,1 g
(trinta e seis gramas e dez centigramas),
02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha, pesando aproximadamente 149,3 g
(cento e quarenta e nove gramas e trinta centigramas),
01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 19,8 g
(dezenove gramas e oitenta centigramas),
01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 38,4 g
(trinta e oito gramas e quarenta centigramas).

Consta dos autos, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o apelante possuía, guardava, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo
02 (duas) balanças de precisão
.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pela denúncia (Id. 73046029 – p. 9/12), boletim de ocorrência (Id. 73093510, p. 66/69), Auto de prisão em flagrante (Id. 73093503, p. 14), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 73093503 – p. 19), Autos de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente n° 01/2019 e 02/2019 (Id. 73093504 – p. 25/26 e 27/28), Relatório de Investigação Policial (Id. 73093507 e 73093508 – p. 45/64), Laudo Preliminar de Drogas n° 520.2.04.2019.0001820-01 (Id. 73093510 e 73093511 – p. 71/78), o qual concluiu que parte das substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para
Canabinoides
, princípios ativos da Cannabis sativa (
maconha
), planta que possui entre seus constituintes o THC (
tetrahidrocanabidiol
), bem como que, outra parte apresentou resultado POSITIVO para a presença de
cocaína
.

A autoria do delito, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.

O apelante pleiteia sua absolvição, sob o argumento de que
“a versão dos fatos apresentada pelos policiais civis, responsáveis pela prisão do apelante e interessados em referendar o trabalho prestado, é mendaz e contraditória, e não merece acolhida, para o fim de condenar o apelante (...) ”.

In casu
, foram apreendidos aproximadamente 8.234,40 kg (oito mil duzentos e trinta e quatro gramas e quarenta decigramas) de substância entorpecente (pasta base de cocaína e maconha) e ainda encontradas duas balanças de precisão,

mostrando harmonia com os fatos apresentados, tendo em vista as denúncias anônimas que existiam sobre o entorpecente apreendido em poder do apelante.

De fato, interrogado
na fase policial, o apelante optou por manter-se calado e falar somente em juízo
(Id. 73093503 e 73093503 – p. 21/23).

Ao ser ouvido na fase judicial, o apelante negou veementemente a posse das drogas, dizendo que estava naquele local apenas para fazer uso de entorpecentes, conforme se verifica:

“Que
todos os dias eu ia para o mato fumar maconha
, que esse era minha rotina acordava cedo e ia pro mato usar, na hora do almoço e na janta;
que no dia do ocorrido eu tinha acabado de chegar do serviço que era umas 19 horas; que na hora que eu estava fumando lá no mato; que lá naquele local passa várias pessoas; e comecei a escutar gritos “perdeu, perdeu”
(...), que nesse momento que eu corri achando que era alguém querendo fazer o mal comigo; que os policiais foram em cima de mim me arrastando pedindo de quem era a droga que estava no mato; que esses policiais falaram é mentira; que estão me acusando de algo que não devo; que muitas vezes a justiça acreditam 10 vezes mais nas mentiras deles; que vejo pessoas presas aqui na cadeia por esses policiais corruptos que jogando droga neles para condenar nos; que eu estava no local e hora errada; que estão me acusando por eu ter passagem de tráfico de drogas; que quando eles me pegaram eles falavam que se a Juíza me solta-se eles queriam só as drogas e mais nada; que me davam cascudos e me arrastavam para dentro do mato; que comecei a usar maconha aos meus 18 ou 19 anos; que nunca tive patrimônio para ter essa quantidade toda de droga; que nem minha esposa sabia que eu estava preso.”
(Interrogatório do apelante Jackson de Sousa Mendes - em Juízo – Id. 73093971).

In casu
, a isolada negativa do réu apresentada em Juízo, não possui o condão de infirmar os sólidos elementos probatórios angariados nos autos, que evidenciaram exatamente o oposto, como os depoimentos prestados em juízo pelas
testemunhas Raynel Ramalho Mozer e Luciel de Araújo Silva - Policiais Civis, responsáveis pelo monitoramento do apelante, prisão e pela apreensão das drogas
, que contrariam as declarações do apelante, tendo relatado sobre os fatos narrados na inicial:

“(...)
Que eu e o Luciel efetuamos a prisão dele; que tínhamos denúncia de que o Jackson começou a movimentar droga novamente na cidade, tinha saído do Presídio Ferrugem e estava com uma grande quantidade de drogas escondida no mato esse mato era no final do Bairro Santa Maria e nós fizemos reconhecimento desse mato, mas não sabíamos acerto aonde ele escondia, então
fizemos campana no mato, adentramos par volta das 09 horas e esperamos até a hora que o Jackson fosse lá para pegar essa droga que possivelmente estaria enterrada
, então quando foi por volta de umas 19:30 - 20:00 horas eu que estava mais próximo de uma das trilhas desse mato
avistei uma pessoa cavando e como estava escuro foquei a lanterna e mandei parar e nisso ele saiu correndo, aí quando cheguei nele, vi que era o Jackson mesmo que estava cavando
, retornamos ao buraco e lá estava uma sacola com uma quantidade de entorpecentes; que
no primeiro buraco que ele estava cavando era uma quantidade menor
, uns 02 tabletes, uma pequena quantidade de pasta base e uma balança de precisão,
só que a informação que tínhamos era que era bastante tabletes que ele tinha
, e nisso as outras equipes chegaram junto comigo na trilha e depois de conferir o primeiro buraco, mais um pouco na frente, na mesma trilha, ele indicou onde estava o segundo tonel que tinha uma quantidade maior; que ele mesmo mostrou para nós onde estava o segundo, pois não tínhamos como saber onde estava (...); que a quantidade maior estava nesse segundo tonel enterrado no mato e geralmente eles cortam uma arvore para demarcar o local, no primeiro buraco tinha, no segundo depois que iluminamos tudo em volta achamos uma pá mais na lateral e tinha um galho meio cortado e, nisso começamos a cavar até tirar o tonel; que era tonel azul de plástico e a tampa é rosqueada, vedada; que uma balança estava no primeiro e uma estava no segundo; que
tínhamos denúncias que ele estava traficando, tinha voltado a traficar na cidade, aí começamos a monitorar e avistamos que ele entrava no mato no fundo do Bairro Santa Maria
, aí fizemos o reconhecimento desse mato durante o dia e ficamos aguardando ver se ele ia entrar pegar aquela quantidade; que
ficamos em campana aguardando para ver se a droga era mesmo dele
; que ele estava no Ferrugem em Sinop/MT; que não sei se ele trabalha não em profissão lícita; que na campana que fizemos não visualizamos a rotina de alguém que trabalha; que a quantidade era grande, eram bastante tabletes que possivelmente ia repassar para outros distribuir na cidade; que teve mais um policial o Luiz Flavio também; que estevamos monitorando ele há’ uns três dias e a prisão ocorreu no sábado; que observávamos ele entrar no mato no final do Bairro Santa Maria que geralmente no final da tarde; que durante o resto do dia as vezes estava na casa dele e as vezes estávamos em outros serviços e não acompanhávamos, mas sabíamos que a droga dele era no final do mato no Santa Maria; que o único dia que acompanhamos o dia todo foi no sábado, porque a denúncia informava que ele ia buscar droga naquele dia no mato, por isso que montamos campana; que não sei ele estava trabalhando; que estávamos monitorando na casa dele e no mato no final do bairro; que a casa dele fica no Bairro Santa Maria. (...)”.
(Depoimento da testemunha Raynel Ramalho Mozer – policial civil – em juízo - Id. 73093971).

“(...) Que estávamos monitorando ele, tinha um período que ele tinha saído do Presidio em Sinop/MT e nesse período tínhamos denúncias que ele havia voltado para o tráfico e depois começamos a monitorar ele, investigando e descobrimos a casa dele Ia no Santa Maria, ficamos monitorando na casa e dizem que tinha um local onde ele guardava a maior parte da droga; então eu e o Raynel começamos a monitorar esse local, esse mato, não sabíamos o local exato onde ele enterrava, mas tínhamos um rumo, aí começamos a entrar no mato, ver direito, tinha um local que tinha umas trilhas e resolvemos fazer a abordagem dele no mato, porque na casa vimos que tinham crianças e evitamos ao máximo e também não tinha a quantidade que estávamos pensando que ele estava mexendo, havia sido denunciado, então nesse dia fomos para lá de manhã, ficamos o dia todo e a noite o Raynel ficou de um lado, outro colega de outro e eu em outro, porque não sabíamos de que lado que ele vinha, ai ele realmente entrou na trilha que achávamos que ele poderia entrar e guando ele começou a desenterrar o Raynel abordou ele, ele correu, caiu, conseguimos algemar ele, conter, porque ele estava muito nervoso, depois que ele ficou mais calmo; que tinham dois buracos, pelo que entendemos, o primeiro era um local de mais fácil acesso, tanto é que havia menos drogas, era mais dividida, tinham mais pedaços, era um buraco mais raso pelo que ele cavou lá e tinha balança de precisão e tinha droga, e no final da trilha onde ele levou nos lá’, que tinha o tonel; que ele que levou nos lá’, no começo ele ficou meio assim (na dúvida), mas depois acabou nos levando lá, desenterrou e era o tonel, lá no final da trilha e, também não tínhamos certeza do local; que se não fosse ele mostrar o local não tínhamos como saber, sabíamos que estava no mato uma maior quantidade, mas não sabíamos onde que foram várias denúncias anônimas dizem que ele havia saído e voltado a traficar,‘ que ele tinha saído do Presidio Ferrugem, ele passou um tempo preso por tráfico, ai saiu e voltou de novo a traficar, lá na hora ele falou que a droga era dele; que na hora ele falou para nos que era dele, mas no depoimento já não sei, porque geralmente eles mudam, mas lá no mato ele falou que a droga era dele; que era uma quantidade razoável para Sorriso, tínhamos recebido informação que fazia uns dois ou três dias que ele havia recebido essa droga e nesse dia foi um sábado, então deu a entender que nesse dia ele tinha que ir lá, ou de dia ou a noite, então passamos a tempo todo lá esperando, porque assim final de semana é quando ele mais movimenta, tínhamos quase certeza que era lá’ e resolvemos arriscar, chegamos lá de 07 para 08 horas; que só vende drogas, nunca fez nada a não ser vender droga, não tem profissão licita, assim, eram denúncias que tínhamos, trabalha eu nunca vi ele trabalhando, só na droga; que fizemos campana e tinha movimentação na casa dele, mas não entramos porque não tínhamos certeza, tinha família, tinha criança, mulher, e resolvemos não entrar, e também porque queríamos pegar uma quantidade maior, (...) então resolvemos abordar no mato, esperar desenterrar, que na casa fazia uns três dias que estávamos monitorando e
no mato estevamos tentado ver se abordávamos ele, mas alguns dias antes tínhamos olhando o mato; que víamos ele sair da casa dele e ir pro beco
, víamos somente a movimentação dele; que não sei para onde ele ia, só que era pro lado da Zona Leste; que não conheço ele trabalhando em oficina de moto nenhuma; que fizemos acompanhamento nesse período que eu falei, que vínhamos intensificando para ver se abordávamos ele, ele entrando no mato, e nesse período observamos que ele vinha para o beco,‘ que algumas vezes monitoramos de longe o trajeto, pegava a Perimetral e vinha para o Zona Leste, agora para ir para a oficina nunca observamos não, se ele fazia isso foi muito tempo antes de começarmos a monitorar ele, porque nunca soube que ele trabalhava; que só tínhamos denúncias que ele lá, agora ver ele entrando não vimos. (...).”
(Depoimento da testemunha Luciel de Araujo Silva – policial civil – em juízo - Id. 73093971).

Ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que
as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado
, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Estabelece o enunciado n.º 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.

(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Sobreleva-se destacar, que
o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia
.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra

penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).”
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Necessário destacar, ainda, que embora o apelante tenha negado as acusações em juízo, dizendo que estava no mato apenas para fazer uso de entorpecentes e que as drogas encontradas não eram de sua propriedade, tais alegações encontram-se totalmente divorciadas das demais provas constantes dos autos, pois coadunam-se com as denúncias anônimas recebidas, bem como com o procedimento investigatório realizado pela equipe de inteligência da Policia Civil, que logrou êxito na localização de grande quantidade e variedade de drogas devidamente acondicionadas, além é claro dos objetos destinados a preparação da droga.

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Inviável, portanto, o pleito de absolvição do apelante em razão da ausência de provas, pois, como foi possível verificar dos autos, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual remanesceu condenado, aliadas aos relatos firmes e harmônicos dos policiais e demais provas colhidas, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante e a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 8.234,40 kg (oito mil duzentos e trinta e quatro gramas e quarenta decigramas) de substância entorpecente (pasta base de cocaína e maconha) e petrechos normalmente utilizados na comercialização de entorpecente, que confirmam, indene de dúvidas, a prática criminosa.

Portanto,
não assiste razão ao pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas
, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

2.

REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA.

Requer o apelante, o redimensionamento da pena-base aplicada, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais aplicadas em seu desfavor são ínsitas ao tipo penal.

Segundo o apelante, na primeira fase da dosimetria, a magistrada de origem considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante as
circunstâncias do crime e a culpabilidade
, fixando-lhe pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa.

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, é de trivial sabença que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado deve considerar com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância apreendida, conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06.

Conforme se verifica dos autos, o magistrado de origem exasperou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, valorando de forma negativa as circunstâncias judiciais das
circunstâncias do crime e culpabilidade
, nos seguintes termos:

“(...) Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5. °, inciso XLVI da CRFB/88], a dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido. No tocante aos
antecedentes criminais
, considero que o registro indicado nos documentos em anexo, que refere a existência de execução penal, não deve ser considerado em desfavor do acusado, como indicador de maus antecedentes. Isso porque, com forma de afastar-se o ‘bis in idem’, obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se afigura viável aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que resulta do conteúdo da Sumula n.º 241 do STJ. Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade da agente
e a sua
conduta social
. Quanto ao
comportamento da vítima
, as
consequências
e aos
motivos do crime
, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social. Sob outro ponto de vista, compulsando o acervo de provas produzidas no processo, depreende-se da ação criminosa,
a forma e a metodologia de acondicionamento da droga, objeto do ato de apreensão, que estava acondicionada no formato de ‘tijolos’, a separação das drogas em dois buracos sendo um mais raso, de fácil acesso com drogas já fracionadas e outro com a quantidade maior de entorpecente, dificultando a descoberta da totalidade de entorpecente, demonstrando o grau de “profissionalismo” da agente, o que merece valoração mais intensa de reprovação e, por via de consequência, faz com que as circunstâncias do crime devem ser avaliadas em desfavor do acusado
. Por outro aspecto, de suma importância destacar que
a culpabilidade do réu desponta em grau elevado
. E que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e laudos periciais, juntados nas fls. 65-68 e 167-171, depreende-se que
o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de ter em depósito grande quantidade de drogas, aproximadamente 8.234,40 kg (oito mil duzentos e trinta e quatro gramas e quarenta decigramas) de substancia entorpecente (pasta base de cocaína e maconha), que detém intenso potencial lesivo/ofensivo. Dessa feita, entendo que as circunstancias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação
social sobre a moduladora relativa a culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Sobre a temática, a respeito do tipo de substancia entorpecente como fator que traduz maior reprovação no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, inspirando a necessidade de fixar-se a reprimenda acima do patamar mínimo (...). Destarte, considerando as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.° 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de duas operadoras judiciais (moduladora relativa as circunstancias do crime e culpabilidade), de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. (...)”.

Analisando a pena aplicada, tenho que a dosimetria não merece qualquer reparo.

A irresignação defensiva, inicialmente, é quanto ao desfavorecimento da culpabilidade. No entanto, constata-se que agiu com acerto o magistrado ao considerar a necessidade de maior reprovação da conduta em razão da quantidade de droga apreendida, consistente em 8.234,40 kg (oito mil duzentos e trinta e quatro gramas e quarenta decigramas) de substância entorpecente (pasta base de cocaína e maconha), demonstrando a culpabilidade do agente, de tal modo que deverá ser considerada em seu desfavor, conforme disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse viés, é pacífico o entendimento de que, por força do que preleciona o referido artigo, é
imperativa a consideração da quantidade e natureza da droga como elemento de modulação da pena-base
, sendo, portanto, lícito que ela seja elevada de acordo com a maior quantidade e a potencialidade lesiva à saúde pública.

Desse ponto, não constato qualquer anomalia ou ausência de condições para se manter a dosagem efetuada pelo magistrado de origem.

É plenamente válida a utilização das condições da natureza ou quantidade da droga, para aumentar a pena além do seu mínimo, sendo esse entendimento já propalado pelo Superior Tribunal de Justiça e por essa egrégia Corte Estadual de Justiça, por meio de sua Terceira Câmara Criminal, conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, ART. 35, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – (...) MITIGAÇÃO DAS RESPECTIVAS SANÇÕES BASILARES – IMPROCEDÊNCIA – ART. 42 DA LD – 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. (...) Nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas, é correto o aumento da pena - base fundado na quantidade e na natureza da droga apreendida – 22,960 kg de maconha e 815 g de cocaína”.
(TJMT, N.U 0007088-77.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA PROMOVIDA POR UM DOS RÉUS – NÃO EVIDENCIADA INDENE DE DÚVIDAS A TRAFICÂNCIA POR PARTE DA CORRÉ – 2) REQUERIMENTOS SUBSIDIÁRIOS DO SENTENCIADO DE
RETIFICAÇÃO DA PENA - BASE E MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PENA - BASE EXACERBADA DIANTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – MAIS DE SETE QUILOGRAMAS DE MACONHA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADAS
– REINCIDÊNCIA QUE IMPLICOU EM AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR À FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 – 3) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI Nº. 11.343/06 – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA NARCOTRAFICÂNCIA – PENAL FINAL REAJUSTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A motivação adotada pela juíza a quo para fixar a pena - base acima do mínimo legal mostra-se adequada e suficiente, pois, o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao magistrado considerar na primeira etapa do cálculo dosimétrico, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, e com o apelante foram apreendidos aproximadamente 7,7kg de maconha e 0,68g de cocaína, de modo que a subida quantidade de drogas justifica a exasperação imposta; 2.2. Justamente por ser a fração de 1/6 (um sexto) orientada pela doutrina como “ideal”, tendo em vista que o legislador não estabeleceu um quantum a ser reduzido/aumentado da reprimenda em virtude da existência de atenuantes e agravantes, não se caracteriza como desproporcional o incremento inferior ao referido patamar quando presente a agravante da reincidência(...)”.
(TJMT, N.U 0016118-15.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020).

O magistrado de origem avaliou também em desfavor do acusado, as
circunstâncias do crime
, sob o argumento de que “
a forma e a metodologia de acondicionamento da droga, objeto do ato de apreensão, que estava acondicionada no formato de ‘tijolos’, a separação das drogas em dois buracos sendo um mais raso, de fácil acesso com drogas já fracionadas e outro com a quantidade maior de entorpecente, dificultando a descoberta da totalidade de entorpecente, demonstrando o grau de “profissionalismo” da agente, o que merece valoração mais intensa de reprovação e, por via de consequência, faz com que as circunstâncias do crime devem ser avaliadas em desfavor do acusado. Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado”.

No entanto, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 164.550/SP, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, da Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe 16/06/2011,
a sofisticada maneira de atuar, reconhecida para ressaltar as circunstâncias do crime, não extrapola o resultado típico pretendido pelo agente, razão pela qual também não pode ser considerada circunstância judicial desfavorável
. É de se ter que
“a forma e metodologia de acondicionamento”
, a demonstrar
“o grau de profissionalismo do acusado”

são elementos ínsitos ao tipo penal
pelo qual fora o apelante condenado, razão pela qual entendo necessário o
afastamento do aumento da pena-base em decorrência da valoração negativa das circunstâncias do crime
.

Logo, estando o razoável acréscimo da pena-base calcado em circunstância judicial idônea (culpabilidade), não há como reduzi-la ao mínimo legal, conforme pretendido pela defesa, porém, necessário seu redimensionamento, razão pela qual,
mantenho a negativização da circunstância judicial da culpabilidade
.

3.

DA REDUÇÃO DO
QUANTUM
DO AUMENTO DE PENA PELA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.

O apelante busca, ainda, a redução do
quantum
de aumento referente à agravante da reincidência, sob o argumento de que
“houve violação aos princípios da proporcionalidade e da correlação”
.

In casu
, o magistrado de origem, ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena, deixou de valorar negativamente os antecedentes criminais do apelante, considerando que o registro indicado nos documentos em anexo, que refere a existência de execução penal e não deveria ser considerado em desfavor do acusado, como indicador de maus antecedentes, visando afastar o
‘bis in idem’
, tendo utilizado tal condenação posteriormente, para caracterizar a reincidência.

Observa-se dos autos, que se trata de multirreincidência específica, pois o apelante possui condenações criminais transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas (processo executivo de pena nº 1773- 94.2011.811.0040), conforme sua folha de antecedentes criminais (Id. 73093541), o que evidencia sua dedicação ao tráfico de drogas.

Passo então a analisar o pedido da defesa no que tange ao quantum de aumento referente à agravante da reincidência, qual seja, 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, o qual considerou exagerado e superior ao que é recomendado pela jurisprudência, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando assim a redução da agravante.

Vejamos a individualização da pena do apelante,
verbis
:

“(...) Em um primeiro prisma de enfoque, não vislumbro a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro vértice, observa-se que a existência de circunstâncias agravantes, consoante análise anteriormente desenvolvida, ao acusado, deve ser cominada o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal], em função da existência de condenações com trânsito em julgado, executada na execução penal n° 1773-94.2011.811.0040, extrato em anexo, deve ser cominado ao réu o atributo da reincidente, e tratando-se de multirreincidência especifica (duas condenações pela prática do crime tráfico de drogas, extrato em anexo), entendo justa e na exata medida da agravante, com fulcro no princípio da individualização da pena, a aplicação do percentual de 1/3 (um terço), ou 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, fixando a pena provisória em 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa. (...)”

Necessário ressaltar que
o
quantum
de aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência não está estipulado no Código Penal
, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena.

O juiz possui certa discricionariedade na fixação da pena, como já mencionado, no entanto, suas decisões devem ser fundamentadas, de acordo com o comando constitucional do artigo 93, IX.

No entanto, a doutrina e a jurisprudência comumente utilizam a fração de 1/6 (um sexto), quando não houver justificativa para um patamar superior.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEGUNDA ETAPA. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A FRAÇÃO ESCOLHIDA E A JUSTIFICATIVA APRESENTADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). (...) 5. O quantum de aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência não está estipulado no Código Penal, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena. (...) 8. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 489.226/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 06/05/2019).

No caso dos autos, a pena foi majorada em 1/3 (um terço), diante do fato de se tratar de reincidência específica quanto ao crime de tráfico, o que não denota desproporcionalidade na segunda etapa do procedimento dosimétrico, conforme entendimento do STJ, que tem reconhecido a razoabilidade da fração de 1/3 (um terço) quando a multirreincidência específica está representada por duas condenações transitadas em julgado, como na hipótese (HC 413396 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.2.2018).

Dessa forma, não há como dar espaço à pretensão defensiva.

4.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

É cediço que no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na primeira fase da dosimetria da pena, mantida somente a negativização da circunstância da culpabilidade do agente ante a necessidade de maior reprovação da conduta em razão da quantidade de droga apreendida, consistente em 8.234,40 kg (oito mil duzentos e trinta e quatro gramas e quarenta decigramas) de substância entorpecente (pasta base de cocaína e maconha), conforme disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, ficando a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
.

Na segunda fase mantenho a aplicação do percentual de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão, alcançando a pena provisória de
08 (oito) anos de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

No que tange à pena de multa, entendo que a quantidade de dias-multa deve percorrer o mesmo método trifásico conferido às penas privativas de liberdade, a fim de que com ela guarde correspondência e proporcionalidade, razão pela qual
redimensiono a pena de multa fixada para 800 (oitocentos) dias-multa
, atendendo, portanto, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou o Enunciado n.º 33 segundo o qual:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Fica readequada a pena de reclusão em 08 (oito) anos e a de multa em 800 (oitocentos) dias-multa, mantido o regime fechado fixado na sentença condenatória.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Jakson de Sousa Mendes
, tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica, redimensionando a pena fixada para 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, mantido o regime fechado e mantendo incólume os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021